Tribunal: CARF
Processo: 15165.721608/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 10/07/2018, 03/12/2018, 10/03/2019
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DA INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE FISCAL. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar os procedimentos de fiscalização, praticando os atos relacionados com o controle aduaneiro, inclusive no que se refere à aplicação da multa substitutiva à pena de perdimento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de mérito há a demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla defesa.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA FRAUDE OU OCULTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
Não constatada a ocultação do real adquirente, mediante fraude ou simulação, nas operações de comércio exterior, a pessoa jurídica indicada como interposta e os indicados como beneficiários dessa interposição não respondem pela conversão da pena de perdimento em multa porque os fatos não subsumem à interposição fraudulenta prevista no inciso V, § 1.o, Art. 23 do Decreto 1.455/76.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721608/2019-84
ACÓRDÃO
3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 10/07/2018, 03/12/2018, 10/03/2019
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DA INCOMPETENCIA
DA AUTORIDADE FISCAL. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO
PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar
os procedimentos de fiscalização, praticando os atos relacionados com o
controle aduaneiro, inclusive no que se refere à aplicação da multa
substitutiva à pena de perdimento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os
requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no
art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de
mérito há a demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
2
e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças
impugnatória e recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla
defesa.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
DA FRAUDE OU OCULTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA CONVERSÃO DA PENA
DE PERDIMENTO EM MULTA.
Não constatada a ocultação do real adquirente, mediante fraude ou
simulação, nas operações de comércio exterior, a pessoa jurídica indicada
como interposta e os indicados como beneficiários dessa interposição não
respondem pela conversão da pena de perdimento em multa porque os
fatos não subsumem à interposição fraudulenta prevista no inciso V, § 1.o,
Art. 23 do Decreto 1.455/76.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso de
ofício. Com relação ao recurso voluntário, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por
maioria, dar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio,
que negava provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
3
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração lavrado
pela fiscalização da Receita Federal do Brasil, visando à cobrança de multa substitutiva da pena de
perdimento e multa por superfaturamento, fundamentada nos artigos 689 e 703 do Regulamento
Aduaneiro, no montante de R$ 70.199.067,59 (setenta milhões, cento e noventa e nove mil,
sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente às operações de importação
realizadas em 10/07/2018, 03/12/2018 e 10/03/2019.
A empresa COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A, inscrita no CNPJ sob o no
06.315.338/0005-42, foi submetida ao procedimento especial de controle aduaneiro previsto no
artigo 68 da Medida Provisória no 2.158-35/01, regulamentado pela Instrução Normativa SRF no
1169/11, tendo em vista indícios de irregularidades relativas às importações de trigo amparadas
pelas Declarações de Importação no 18/1242763-0, no 18/2219331-3 e no 19/0430122-5. O crédito
tributário constituído totaliza R$ 70.199.067,59, sendo composto por multa substitutiva da pena
de perdimento equivalente a 100% do valor aduaneiro e multa de 100% sobre a diferença entre o
valor declarado e o valor arbitrado.
Segundo a fiscalização, a empresa COFCO Brasil importou trigo da empresa COFCO
RESOURCES, localizada na Suíça, sendo que a mercadoria foi efetivamente produzida por
empresas localizadas na Argentina. As empresas exportadora (Suíça) e importadora (Brasil) são
vinculadas economicamente. A autoridade fiscal constatou divergências entre o Valor da
Mercadoria no Local de Embarque (VMLE) declarado na Argentina e no Brasil, decorrente de
operação de triangulação comercial com refaturamento pela empresa suíça. Relativamente à DI no
18/1242763-0, a mercadoria foi exportada da Argentina por US$ 7.127.584,00 e refaturada pela
Suíça para o Brasil por US$ 8.486.941,11. Quanto à DI no 18/2219331-3, a mercadoria foi
exportada da Argentina por US$ 5.907.300,00 e refaturada pela Suíça para o Brasil por US$
6.466.602,00. Em relação à DI no 19/0430122-5, a mercadoria foi exportada da Argentina por US$
3.198.000,00 e refaturada pela Suíça para o Brasil por US$ 3.801.096,00. A fiscalização verificou
que as mercadorias, documentos e pagamentos fluíam diretamente entre os produtores
argentinos e o importador brasileiro, sem que os bens efetivamente passassem pela Suíça.
A autoridade fiscal fundamentou a autuação alegando ocultação do real
vendedor/exportador mediante interposição fraudulenta, sustentando que a COFCO Suíça foi
interposta fraudulentamente para ocultar os reais exportadores argentinos (CARGILL SOCIEDAD
ANÔNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. e ADM AGRO
S.R.L.). Ademais, alegou-se que as operações triangulares não possuíam conteúdo econômico
legítimo, configurando fraude ao sistema financeiro nacional com evasão irregular de divisas. A
fiscalização sustentou que os preços praticados nas importações não correspondiam à realidade
das operações comerciais, tratando-se de valores superfaturados, concluindo que as faturas
comerciais não traduziam a realidade das operações e deveriam ser consideradas inidôneas. Com
base no artigo 88 da MP 2.158-35/01, procedeu-se ao arbitramento do valor aduaneiro
considerando os valores de exportação da Argentina, sendo que a diferença apurada entre o valor
arbitrado e o valor declarado totalizou R$ 9.804.535,58. A multa foi aplicada tanto pelo uso de
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
4
documento falso quanto pela interposição fraudulenta de terceiros. Foram responsabilizados
solidariamente pelas infrações o presidente da empresa, Sr. Valmor Albino Schaffer, e os
administradores Srs. Marcelo de Andrade, Eduardo Augusto Gradiz Filho, Thomas Augustin Winter
e Wander Ernando Meyer.
Cientificadas do lançamento, todas as partes apresentaram impugnação,
instaurando a fase litigiosa do processo. A impugnante COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A alegou
preliminarmente a nulidade do Auto de Infração por incompetência do Auditor Fiscal para aplicar
pena de perdimento, nos termos do art. 302, IV, da Portaria MF 203/12, e por fundamentação em
presunções sem suporte legal adequado. No mérito, sustentou que a COFCO Suíça é o real
vendedor das mercadorias, possuindo robusta substância econômica com mais de 220
funcionários, infraestrutura física e realizando transações com terceiros não relacionados. Alegou
a impossibilidade jurídica de desconsideração de pessoa jurídica estrangeira regularmente
constituída e a ausência de ocultação deliberada dos exportadores argentinos, uma vez que as DIs
indicavam claramente as empresas produtoras. A impugnante sustentou a inexistência de
benefício fiscal indevido, observando-se as regras de preços de transferência, e a não
comprovação de fraude ou simulação conforme exigido pelo art. 689 do Regulamento Aduaneiro.
Argumentou que as diferenças de preços são justificáveis pela variação natural do preço do trigo
na Bolsa de Comércio de Rosário. Ao final, pleiteou o acolhimento da preliminar de nulidade e o
julgamento integralmente procedente da impugnação, com cancelamento integral da exigência
das multas.
Os diretores autuados solidariamente apresentaram impugnações específicas
alegando ausência de fundamentação fática e legal para responsabilização, erro na apuração do
crédito tributário imputável, incompetência da fiscalização para lavrar Termo de Responsabilidade
Solidária por Infração e ausência de fundamentação coerente. Arguiram ilegitimidade passiva,
sustentando que suas funções na empresa não estavam diretamente relacionadas às operações de
importação questionadas e que alguns não exerciam mais suas funções à época dos fatos.
Alegaram a inaplicabilidade do artigo 135, III, do CTN para exigência de multas, inexistência de
atos com excesso de poderes ou infração à lei, e violação ao princípio da pessoalidade da pena.
Pleitearam o cancelamento dos Termos de Responsabilidade Solidária lavrados contra eles.
A decisão de primeira instância proferida pela 8a Turma de Julgamento da DRJ/CTA
julgou, quanto à preliminar de solidariedade, por maioria de votos, vencido o relator e o Auditor
Fiscal Fábio Eduardo Scarabelot, improcedente a impugnação. Quanto ao mérito, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
exigido, com crédito tributário mantido no valor de R$ 70.199.067,59 e crédito tributário
exonerado no valor de R$ 9.804.535,57.
EMENTA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA:
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL VENDEDOR/EXPORTADOR. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. MULTA.
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
5
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real vendedor/exportador, através de
interposição fraudulenta, infração punível com a pena de perdimento ou com a
multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas
ou tenham sido consumidas ou revendidas.
PROVAS INDICIÁRIAS.
Na busca pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo
fiscal, a comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por provas
diretas e/ou por um conjunto de indícios que, se isoladamente pouco poderiam
atestar, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de
fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma hierarquização dos meios
de prova, sendo perfeitamente regular a formação da convicção a partir do cotejo
de subsídios de variada ordem, inclusive as provas indiciárias.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART 135 DO CTN
A responsabilidade prevista no art. 135, III do CTN se aplica aos diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado que agirem com excesso
de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, de maneira que sua
conduta tenha relação com o surgimento do crédito tributário.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA DE 100% SOBRE A DIFERENÇA DO PREÇO
DECLARADO E O PREÇO EFETIVAMENTE PRATICADO OU ARBITRADO. NÃO
CUMULATIVIDADE
Aplica-se somente a pena de perdimento, nos termos do art. 703 do Regulamento
Aduaneiro, aos casos em que a conduta praticada corresponda a hipótese de
aplicação da multa de 100% por cento sobre a diferença do preço declarado e o
preço efetivamente praticado ou arbitrado; e, também corresponda a hipótese de
aplicação da pena de perdimento da mercadoria.
Em suma, os recorrentes apresentam o pedido de reforma em síntese:
PRELIMINARES DE NULIDADE
1. Nulidade por Incompetência do Auditor Fiscal
O Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal sem competência para aplicar
pena de perdimento Segundo o art. 302, IV da Portaria MF 203/12, apenas
Delegados da RFB ou Inspetores-Chefes podem aplicar tal penalidade Ausência de
delegação expressa de competência aos auditores fiscais
2. Nulidade por Cerceamento de Defesa
A DRJ não analisou as provas documentais trazidas pela recorrente
Documentação que comprovava a formação de preço baseada na cotação da
Bolsa de Rosário foi ignorada Violação ao art. 38, §1o da Lei 9.784/99
3. Lavratura com Base em Presunção
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
6
Auto de Infração baseado em mera presunção de que a COFCO Suíça seria
interposta pessoa Falta de investigação sobre a existência e atividades efetivas da
empresa suíça Ausência dos elementos de prova exigidos pelo art. 9o do Decreto
70.235/72
QUESTÕES DE MÉRITO
4. Inexistência de Interposição Fraudulenta Substância Econômica da COFCO
Suíça:
Mais de 220 funcionários em 2018 Estabelecimento físico próprio em Genebra
Ativos imobilizados de mais de 2,5 milhões de francos suíços Transações com
terceiros não relacionados Propósito negocial legítimo: centralização global de
operações de commodities
5. Impossibilidade de Desconsideração da Pessoa Jurídica Estrangeira
Princípio da territorialidade (arts. 7o e 11 da LINDB)Ausência de regulamentação
do parágrafo único do art. 116 do CTN Inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil
para desconsideração
6. Ausência de Ocultação do Real Vendedor
DIs indicavam claramente os produtores argentinos (Cargill, COFCO Argentina,
ADM)Sistema integrado Mercosul permitia acesso às informações de exportação
Todas as informações sobre origem foram prestadas às autoridades
7. Inexistência de Superfaturamento Comprovação de Preços de Mercado:
Preços baseados na cotação da Bolsa de Comércio de Rosário Documentação da
empresa Cosur S.A. comprova formação de preços Variações decorrentes de
oscilações naturais do mercado de trigo Cumprimento das regras de preço de
transferência (método PCI)
8. Ausência de Dano ao Erário
Trigo desonerado de tributos federais Ajustes de preço de transferência
devidamente efetuados Maior recolhimento de ICMS devido aos preços mais altos
Inexistência de benefício fiscal indevido
9. Inexistência de Fraude ou Simulação
Ausência de dolo ou intenção de lesar o erário Operações realizadas às claras com
documentação regular Motivos mercadológicos legítimos para a estrutura
adotada Não configuração dos requisitos do art. 167 do Código Civil
10. Ilegitimidade da Responsabilidade Solidária dos Administradores
Ausência de prova de atos específicos dos diretores Alguns administradores não
eram diretores à época dos fatos Falta de demonstração de interesse comum na
suposta infração Aplicação genérica do art. 135 do CTN sem fundamentação fática
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
7
Relevação da multa ou redução para 1% (art. 736 do Regulamento
Aduaneiro)Manutenção do cancelamento da multa de arbitramento por não
cumulatividade Exclusão dos administradores do polo passivo
O recurso sustenta fundamentalmente que a COFCO Suíça é empresa real com
substância econômica e propósito negocial legítimo, inexistindo qualquer
ocultação, fraude ou dano ao controle aduaneiro brasileiro.

Ainda foram apresentados recursos voluntários pelos contribuintes:
 THOMAS AUGUSTIN WINTER;
 VALMOR ALBINO SCHAFFER;
 EDUARDO AUGUSTO GRADIZ FILHO;
 WANDER ERNANDO MEYER;
 MARCELO DE ANDRADE;
É relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
RECURSO DE OFÍCIO
Deixo de conhecer do recurso do ofício, eis que o valor abaixo de R$ 15.000,000,00
(quinze milhões). De plano o presente Recurso de Ofício não deve ser conhecido, porquanto o
valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a seguir.
Recentemente, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023. É o que dispõe Súmula CARF no 103:
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Diante do exposto, não conheço.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Os recursos são tempestivos e deles eu conheço.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
8
Em que pese o processo se encontrar paralisado por mais de 3 (três) anos e a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n.
9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras que
permaneçam paralisados por mais de três anos:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

No entanto, pela previsão do art. 100 do RICARF, caput, determina que seja
sobrestado os processos até seu trânsito em julgado, contudo, o paragrafo único permite o
processamento do feito quando não for aplicada a tese, vejamos:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Como será demonstrado adiante, o resultado implicará no provimento dos recursos
voluntários.
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
9
PRELIMINARES
Quantos as preliminares, rejeito-as eis que não ocorreu nenhuma das hipóteses do
art 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DA INCOMPETENCIA DA
AUTORIDADE FISCAL. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar os
procedimentos de fiscalização, praticando os atos relacionados com o controle
aduaneiro, inclusive no que se refere à aplicação da multa substitutiva à pena de
perdimento.

Portanto, nega-se provimento ao pleito de nulidade em razão de incompetência da
autoridade fiscal que aplicou a pena de multa prevista no artigo 3o do V do art. 23 do Decreto Lei
no 1455/1976.
Ainda:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA. Tendo sido o auto
de infração/despacho decisório lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA Tendo a
Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de mérito há a
demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e
recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla defesa
Rejeito as preliminares.
MÉRITO
Assim assentou o voto da DRJ sobre o mérito:
No presente caso, a Fiscalização aplicou a multa substitutiva da pena de
perdimento - 100% do valor aduaneiro - associada à caracterização, no caso
concreto, da ocultação dos reais exportadores/vendedores, mediante fraude ou
simulação. Sendo que, a sanção foi aplicada tanto pelo suposto uso de documento
falso (FATURA), bem como, pela suposta interposição fraudulenta de terceiros.
Além disso, também foi aplicada a multa de 100% da diferença entre o valor
declarado e o valor arbitrado, em relação a um suposto SUPERFATURAMENTO.
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
10
Logo, para facilitar a compreensão do caso, as duas multas serão tratadas em
tópicos específicos a seguir.
A) Da multa por conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao
valor aduaneiro
As investigações sobre interposição fraudulenta em operações de comércio
exterior buscam revelar o real papel de cada um dos intervenientes que foram
declarados à fiscalização aduaneira, bem como, a atuação de outros agentes que,
por ventura, tenham interesse na operação.
Cabe destacar que, em função da criatividade e esquemas cada vez mais
elaborados que, muitas vezes são flagrados pela Aduana, as provas que podem
ser apresentadas para comprovar uma ocultação são verificadas caso a caso,
podendo o ilícito ser comprovado através da reunião de vários indícios, os quais
em seu conjunto, demonstram o real interesse de cada uma das partes. Portanto,
não existe um rol exaustivo e obrigatório de condições para que se comprove esse
tipo de ilícito, pois se trata do próprio labor investigativo de descobrir a realidade
dos fatos, a verdade material que foi ocultada através de uma aparente
legalidade.
Sendo assim, voltando ao caso concreto, os primeiros indícios da ocultação
estavam relacionados a distorção dos valores de importação declarados no Brasil,
sendo que estes eram superiores aos valores declarados na saída do produto na
Argentina. Esse fato foi comprovado através de consultas aos sistemas integrados
dos dois países, de maneira a não restar dúvida quanto a esta diferença de
valores.
Avançando na fiscalização, a Autoridade Fiscal verificou que havia uma
triangulação de pessoas jurídicas de maneira que os produtos não eram
revendidos diretamente entre uma empresa argentina e a compradora brasileira.
Pelo contrário, a operação contava com a participação de mais uma pessoa
jurídica, conforme Fluxo abaixo, reproduzido da fl. 110 do relatório fiscal.

Fl. 4397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
11
Portanto, considerando os preços superfaturados e a inserção de mais uma
pessoa jurídica na operação montada, há uma falta de lógica comercial
envolvendo essas operações, pois a impugnante estava importando produtos
argentinos por preços substancialmente maiores, realizando o trânsito apenas
contábil das mercadorias, através de uma pessoa jurídica ligada à impugnante e
com sede em um país de tributação favorecida – a Suíça.
Da forma como a operação foi montada, percebe-se que a inserção da empresa
suíça na cadeia de fornecimento, fez com que aumentasse o custo de aquisição
dos produtos, fato que contraria qualquer lógica econômica, tendo em vista que
atividades empresarias têm como objetivo o lucro.
De forma diversa ao que defende a impugnante, é neste sentido que a inserção da
empresa suíça não possuía intuito/substância econômica, fato que não se
confunde com a sua real existência na Suíça.
Outro fato relevante é que a totalidade dos produtos em questão sequer
transitou fisicamente por qualquer outro lugar/país que não fosse o de sua
própria produção até a impugnante, revelando que a empresa Suíça atuou como
simples intermediária, em uma operação que inflou substancialmente os preços
dos produtos argentinos.
Cabe ressaltar que, de forma diversa do que argumenta a defesa, não é uma
questão de validade ou desconsideração de personalidade jurídica, mas sim de se
aferir a real intenção na celebração desses contratos, ou seja, identificar o papel
real de cada uma das partes nas operações de importação, para que seja possível
conferir se o que foi declarado à Receita Federal estava de acordo com a verdade.
É neste ponto que está o ilícito: a interposição fraudulenta com a ocultação de um
dos intervenientes, através de uma operação simulada.
(...)
Nesse contexto, o que efetivamente foi demonstrado pela fiscalização é que:
a) os produtos argentinos foram declarados na saída do país de origem com um
valor substancialmente inferior ao declarado em sua entrada no Brasil;
b) a declaração com valores superiores foi realizada através da inserção de outra
pessoa jurídica, com sede na Suíça e relacionada à impugnante;
c) os produtos transitaram apenas contabilmente pela empresa suíça.
Nesse sentido, todo o quadro probatório apresentado revelou que um dos
interesses na operação era remeter valores ao exterior através da empresa suíça
– COFCO RESOURCES, sem que as autoridades brasileiras soubessem de tal fato.
Para tanto, a impugnante realizou operações de importação em que pagava a
interposta pessoa valores superfaturados, o que, conforme apontado pela
fiscalização, não somente permitiu o envio de divisas de forma irregular, bem
como, impactou negativamente a apuração dos tributos internos da pessoa
jurídica nacional, prejudicando o Estado brasileiro.
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
12

De outra banda aduz a recorrente COFCO:
35.Nesse sentido, às fls. 51 do TVF, a D. Fiscalização afirma que a operação de
importação seria fraudulenta, pois não existiria substância econômica na COFCO
Suíça capaz de justificar a operação de revenda para a Recorrente. Confira-se:
“a COFCO/Suíça, é inserida na operação comercial, sem uma justificativa
razoável. Portanto, não se pode considerar regular a inserção de uma terceira
empresa, com a função de apenas refaturar as mercadorias importadas (sem
substância econômica).” 36.Apesar de afirmar que a COFCO Suíça não possui
substância econômica, servindo apenas para refaturamento do trigo
comercializado com a Recorrente, a D. Fiscalização não verificou a efetiva
existência da COFCO Suíça, se esta possui funcionários, estabelecimento físico,
faturamento, despesas e, especialmente, se exerce a atividade de compra e venda
de grãos.
37.A D. Fiscalização também não avaliou a forma com que a COFCO Suíça
precificava os produtos comercializados com a Recorrente. Novamente, a D.
Fiscalização apenas presumiu que ocorria um superfaturamento, mesmo existindo
provas de que o preço praticado estava suportado em cotação da Bolsa de
Rosário.
38.Portanto, a D. Fiscalização intimou a Recorrente para prestar diversas
informações, que constam nas mais de 2.000 páginas do presente Processo
Administrativo, mas não foi capaz de investigar a efetiva existência da COFCO
Suíça e a realização de suas atividades.
39.Na realidade, a D. Fiscalização apenas presumiu que a COFCO Suíça não
realizasse suas atividades, mesmo sem possuir qualquer comprovação dessa
alegação.
40.Ocorre que o artigo 9o do Decreto no 70.235/72, prevê que a penalidade será
formalizada em auto de infração que conterá todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
41.Entretanto, a D. Fiscalização não comprovou a inexistência da COFCO Suíça ou
mesmo que esta não possuiria substância econômica, bem como que a formação
de preço da COFCO Suíça não levava em consideração bases de mercado. A
verdade é que a D. Fiscalização sequer investigou se a COFCO Suíça existe ou
mesmo se esta exerce as atividades de compra e venda grãos, como alegado pela
Recorrente.
42.Nesse sentido, como será visto em tópico próprio a seguir, a COFCO Suíça
efetivamente existe, possuindo mais de 200 funcionários em 2018, o que inclui
um complexo setor de compra e venda, englobando diretoria de grãos, diretoria
jurídica, analistas de risco, etc.
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
13
43.Ora, Ilustres Conselheiros, não pode a D. Fiscalização desconsiderar uma
estrutura com mais de 200 funcionários e que efetivamente exerce atividade com
base em mera presunção. Para tanto, era necessário que a D. Fiscalização tivesse
efetuado uma investigação minuciosa sobre as atividades da COFCO Suíça, o que
não foi feito.
44.Afinal, a presunção da existência de interposição fraudulenta é prevista na
legislação e só acontece em uma hipótese restrita, nos termos do artigo 23,
parágrafo 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (...)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
nãocomprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
45.Como se nota, nos termos do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 a
interposição fraudulenta é presumida quando não houver “a comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados” na operação de
comércio exterior.
46.Para a aplicação da presunção legal da interposição fraudulenta, a D.
Fiscalização deve reunir elementos concretos que demonstrem a incapacidade de
o contribuinte comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
47.Ocorre que, durante todo o procedimento de fiscalização, a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados pela Recorrente foram
largamente demonstrados e comprovados. Até mesmo por isso que a D.
Autoridade Fiscal, em momento algum, sequer tentou aplicar a presunção de
interposição fraudulenta prevista naquele dispositivo legal.
48.Neste caso, que fique muito claro, em não sendo aplicável a presunção
prevista no § 2o do referido art. 23, cabe à Fiscalização o ônus da prova da
ocorrência de interposição fraudulenta ou ocultação do vendedor em
absolutamente todas as transações contestadas, de forma individualizada.
49.Do contrário, na prática, haveria a aplicação de um outro tipo de presunção,
sem qualquer base legal, qual seja, a presunção de que, existindo relação
societária entre as partes e inexistindo a entrada física do produto na empresa
exportadora estrangeira, a importação realizada pela empresa brasileira seria
considerada uma interposição fraudulenta com ocultação do real vendedor.
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
14
50.Por óbvio, esta presunção não tem qualquer razoabilidade e, mais importante,
não possui qualquer previsão legal. Portanto, não pode ser aplicada ao presente
caso.
51.Assim, a D. Fiscalização deveria ter levantado elementos capazes de
comprovar que a COFCO Suíça não possui substância econômica, bem como que
as operações de importação realizadas pela Recorrente seriam superfaturadas
com o objetivo de remeter divisas ao exterior.
52.Ocorre que esses elementos não foram obtidos pela D. Fiscalização, pois a
COFCO Suíça efetivamente existe e possui um papel importante na estrutura de
comercialização de grãos do Grupo COFCO. Além disso, o preço adotado na
operação de importação realizada entre a COFCO Suíça e a Recorrente leva em
consideração a cotação prevista em bolsa de valores, sendo, portanto, valor de
mercado e não superfaturado, fatos esses também ignorados pelo Acórdão
Recorrido.
53.Desse modo, como a D. Fiscalização não obteve elementos para comprovar a
ausência de substância econômica da COFCO Suíça ou mesmo o
superfaturamento no preço adotado na importação realizada pela Recorrente, é
evidente que o Auto de Infração é nulo por ter sido lavrado com base em
presunção.
No entanto, a fiscalização se fundamenta nos seguintes argumentos envolvendo o
superfaturamento em e-fl. 57:
Considerando todo o exposto acima, as intimações lavradas e as respectivas
respostas e documentos apresentados pela empresa importadora COFCO do
Brasil, verifica-se que a mercadoria TRIGO ARGENTINO, (NCM 1001.99.00), é:
• Exportada pela Argentina por US$ 7.127.584,00 (Valor FOB – declarado nas DEs
no 18052EC01005114G e no 8052EC01005118K), e após operação de triangulação
com a Suíça, é refaturada para a COFCO do Brasil, através da DI no 18/1242763-0
por US$ 8.486.941,11. Verifica-se uma diferença a maior US$ 1.359.357,11 (hum
milhão, trezentos e cinquenta e nove mil e trezentos e cinquenta e sete dólares).
Esta diferença ocorre pela inserção da empresa COFCO/Suíça que refatura a
mercadoria, sem que haja substância econômica nesta operação. Portanto, tem-
se um SUPERFATURAMENTO , com o valor na entrada no Brasil correspondendo a
um acréscimo de 19,07% do valor real (valor real considerado o valor de saída da
Argentina), 15165.721608/2019-84 AFRFB: AGUINALD
• Exportada pela Argentina por US$ 5.907.300,00 (Valor FOB – declarado na DE no
18057EC01008940V), e após operação de triangulação com a Suíça, é refaturada
para a COFCO do Brasil, através da DI no 18/2219331-3 por US$ 6.466.602,00.
Verifica-se uma diferença de US$ 559.302,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil,
trezentos e dois dólares). Esta diferença ocorre pela inserção da empresa
COFCO/Suíça que refatura a mercadoria, sem que haja substância econômica
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
15
nesta operação. Portanto, tem-se um SUPERFATURAMENTO, com o valor na
entrada no Brasil correspondendo a um acréscimo de 9,47% do valor real (valor
real considerado o valor de saída da Argentina), • Exportada pela Argentina por
US$ 3.198.000,00 (Valor FOB – declarado na DE no 19052EC01001523H), e após
operação de triangulação com a Suíça, é refaturada para a COFCO do Brasil,
através da DI no 18/2219331-3 por US$ 3.801.096,00.
Verifica-se uma diferença de US$ 603.096,00 (seiscentos e três mil, novecentos e
noventa e seis dólares). Esta diferença ocorre pela inserção da empresa
COFCO/Suíça que refatura a mercadoria, sem que haja substância econômica
nesta operação. Portanto, tem-se um SUPERFATURAMENTO, com o valor na
entrada no Brasil correspondendo a um acréscimo de 18,86% do valor real (valor
real considerado o valor de saída da Argentina), • Interessante notar que na
entrada no Brasil o TRIGO não recolhe tributos, o que permite, dentro da lógica
operacional adotada pelo importador, uma maior margem de manobra da
variação do Valor Aduaneiro.
• A empresa COFCO do Brasil não apresentou argumentos que pudessem
demonstrar ser legítima a participação da empresa COFCO da Suíça nestas
operações de importações triangulares, bem como, fica evidente que estas
operações não tem conteúdo econômico.
A prática do SUPERFATURAMENTO pode ocorrer por vários motivos:
• E, neste caso específico, representa fraude ao SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
pois incorre em EVASÃO DE DIVISAS, uma vez que um valor a maior de divisas, de
forma irregular, saem do Brasil com destino a um País (Suíça)com situação
tributária favorecida. A empresa COFCO do Brasil e a empresa.
COFCO da Suíça estão, em verdade, usando operações comerciais internacionais
(importação das mercadorias estrangeiras acobertadas pelas DI(s)no 18/1242763-
0, no 18/2219331-3 e no 19/0430122-5) como ferramenta para ocultar uma
operação financeira internacional irregular, com a transferência de recursos
financeiros, e divisas estrangeiras, a maior de forma irregular.
• Afeta o Lucro Operacional da empresa e altera a base de cálculo dos tributos
internos sobre que se aplicam sobre a RENDA (IRPJ – Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e CSSL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). De fato, nesse caso,
como o Custo da mercadoria importada é AUMENTADO ARTIFICIALMENTE o
efeito é DIMINUIR O LUCRO da empresa COFCO do Brasil, e por consequência
reduzir a base de cálculo dos referidos tributos internos (IRPJ e CSSL)
Ainda:
Portanto, no caso concreto, a vontade das partes era realizar o envio de divisas
para o exterior, e para isso, se aproveitaram da operação de importação,
realizando uma triangulação fictícia e interpondo a empresa Suíça - COFCO
RESOURCES - que teve os seus lucros inflados às custas da empresa nacional
impugnante - COFCO BRASIL.
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
16
Nesse contexto, o que efetivamente foi demonstrado pela fiscalização é que:
a) os produtos argentinos foram declarados na saída do país de origem com um
valor substancialmente inferior ao declarado em sua entrada no Brasil;
b) a declaração com valores superiores foi realizada através da inserção de outra
pessoa jurídica, com sede na Suíça e relacionada à impugnante;
c) os produtos transitaram apenas contabilmente pela empresa suíça.
Nesse sentido, todo o quadro probatório apresentado revelou que um dos
interesses na operação era remeter valores ao exterior através da empresa suíça
– COFCO RESOURCES, sem que as autoridades brasileiras soubessem de tal fato.
Para tanto, a impugnante realizou operações de importação em que pagava a
interposta pessoa valores superfaturados, o que, conforme apontado pela
fiscalização, não somente permitiu o envio de divisas de forma irregular, bem
como, impactou negativamente a apuração dos tributos internos da pessoa
jurídica nacional, prejudicando o Estado brasileiro.
Pois bem! Compreendo que não houve ocultação da empresa COFCO, uma vez,
apesar de utilizar uma estrutura enxuta, a empresa tem substancia econômica, ainda a legislação
local não obstem de manter essa estrutura.
Os fins especulativos na venda de commodities são fins lícitos, e portanto, nã
o podem ser apontados como infração. O auferimento de benefícios fiscais na exportação
também é lícitos, quando deveras exista a exportação, fato não desconstituído pelo Fisco.
Embora a operação (filial formal no exterior) possa configurar abuso de forma
, com possíveis consequências na apuração de IRPJ e CSLL, e relacionados aos contratos de ACC, o
elemento doloso estaria na movimentação patrimonial da filial. Assim, a filial, mero instrumento f
ormal para fins diversos, não poderia ter gerado receitas, custos, despesas, patrimônio, conf
orme a materialidade exigida pelo direito tributário. No entanto, essa discussão deve ser travada
em eventuais autuações quanto ao IRPJ e CSLL, dissociada da discussão sobre malferimento
do controle aduaneiro.
Em nenhum momento a estrutura de possuir uma trading formalmente no ex
terior, dependia de ocultação dos clientes, dependia apenas da legalidade dessa estrutura. É certo
que o tipo infracional acusado prescinde da comprovação do dano ao erário. O dano é presumido
quando há ocultação dolosa de interveniente no comércio exterior, cf. art. 23, caput, e inciso V, d
o Decreto-
lei 1.455/76. Todavia, é necessário comprovar o dolo no tipo acusado, dolo na ocultação de inter
eniente no comércio exterior. Enfim, e esse é o ponto fulcral, a possível simulação nesses ca
sos é a personalidade jurídica no exterior como titular de alterações patrimoniais. Mas isso
não conforma, como animus criminis, a ocultação dos clientes.
Em outras palavras, o esteio da recorrente, nessas operações, é a legalidade, ou pr
etendida legalidade, da configuração desse formalismo organizado, e não a ocultação da filial ou
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2019-84
17
dos clientes. Isto é, a recorrente não ocultou dolosamente os clientes, porque não precisav
a disso.
Os registros de exportação não comportam campo para “reais compradores”, tal c
omo os registro de importação os têm. Até hoje, os registros de identificação do importad
or no exterior são o nome e endereço do importador, país do importador e país de destin
o final. Desde que a existência de filial formal no exterior seja lícita, como intermediária nas opera
ções, é mesmo seu nome que deve constar como compradora.
Ainda sobre supervaloração assim assentou a fiscalização:
• Exportada pela Argentina por US$ 7.127.584,00 (Valor FOB – declarado nas DEs
no 18052EC01005114G e no 8052EC01005118K), e após operação de triangulação
com a Suíça, é refaturada para a COFCO do Brasil, através da DI no 18/1242763-0
por US$ 8.486.941,11. Verifica-se uma diferença a maior US$ 1.359.357,11 (hum
milhão, trezentos e cinquenta e nove mil e trezentos e cinquenta e sete dólares).
Esta diferença ocorre pela inserção da empresa COFCO/Suíça que refatura a
mercadoria, sem que haja substância econômica nesta operação. Portanto, tem-
se um SUPERFATURAMENTO , com o valor na entrada no Brasil correspondendo a
um acréscimo de 19,07% do valor real (valor real considerado o valor de saída da
Argentina),

Dessa forma, entendo que não há ilegalidade da COFCO Suíça revender para COFCO
Brasil com ágio decorrente da importação da Argentina, sendo em verdade, uma prática comercial
que geraria lucro pra justificar a operação de triangulação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício nos termos da súmula no 103,
quanto aos recursos voluntários, deles eu conheço, rejeito as preliminares, e no mérito dou
provimento.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 4404
DF CARF MF
Original